Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-97.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000979-97.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IVO JOSE DE OLIVEIRA BARROS Advogado(s): ALANE DOS SANTOS DA SILVA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES AGRAVADO: JOAO PEDRO DOS SANTOS CRUZ BARROS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Ivo José de Oliveira Barros contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia, em trâmite na 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas em até 10 (dez) parcelas mensais. O agravante sustentou não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais, reiterando pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, com fundamento na documentação apresentada e na presunção legal da declaração de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos documentos acostados aos autos, é possível reconhecer a condição de hipossuficiência do agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, o que afasta qualquer presunção absoluta de veracidade da declaração de pobreza. 4. O art. 98 do CPC dispõe que a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprove não possuir recursos para arcar com as despesas do processo, e o art. 99, §3º, prevê que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser afastada mediante análise do conjunto probatório. 5. A jurisprudência reconhece que a concessão da gratuidade não é automática, cabendo ao julgador avaliar a real necessidade da parte com base nos documentos apresentados. 6. No caso, os documentos juntados aos autos — notadamente contracheques — não evidenciam situação de efetiva insuficiência econômica, sendo legítima a conclusão do juízo de origem pela inexistência de impedimento ao pagamento parcelado das custas. 7. A assistência judiciária gratuita não pode ser concedida de forma indiscriminada, sob pena de comprometer o funcionamento do sistema de justiça e prejudicar aqueles que efetivamente dela necessitam. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante análise dos documentos constantes nos autos. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos da parte requerente. 3. A ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício, sendo legítima a determinação de parcelamento das custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 101, §1º, 1.015, I, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000979-97.2025.8.05.9000, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, tendo como Agravante IVO JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS, sendo Agravado JOÃO PEDRO DOS SANTOS CRUZ BARRO. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 09